Tribunal: STJ
Processo: 0716271-13.2019.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1932228 - DF(2021/0107107-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
EMBARGANTE
: IZAURA VALERIO AZEVEDO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
EMBARGADO
: EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS - DF010434
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a73b42e6-4e3a-4a9b-8a94-83c785f3b5fe

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1932228 - DF(2021/0107107-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
EMBARGANTE
: IZAURA VALERIO AZEVEDO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
EMBARGADO
: EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS - DF010434
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER CANHEDO
AZEVEDO E OUTROS contra acórdão assim ementado (fls. 170-171):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS
BENS DOS SÓCIOS PELO JUÍZO FALIMENTAR. PENHORA DETERMINADA
POR JUÍZO DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Indisponibilidade impede atos de disposição e não obsta medidas constritivas
judiciais sobre bens particulares dos sócios. Acórdão recorrido alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
afirma omissão quanto ao distinguishing dos precedentes utilizados para aplicar a
porque não teriam enfrentado a peculiaridade de existir decisão
Súmula 83/STJ,
expressa de indisponibilidade de bens dos sócios proferida pelo juízo universal da
falência da VASP, destinada a salvaguardar credores da massa falida (fls. 183-186).
Sustenta omissão quanto à definição de competência exclusiva do juízo falimentar para
atos constritivos sobre bens dos sócios quando há indisponibilidade decretada naquele
processo, à luz dos arts. 76, 82 e 82-A da
(fls. 182-187). Aponta
Lei 11.101/2005
Documento eletrônico VDA55186992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:18
Código de Controle do Documento: 0a5974ac-4413-4d41-b9bc-30d00349b053

obscuridade sobre a compatibilidade entre a indisponibilidade decretada no processo
falimentar e a penhora determinada por juízo diverso, quando a indisponibilidade visa
proteger os credores da massa falida (fls. 182-183). Requer, se necessário, efeitos
infringentes, com afastamento da
para admitir e dar provimento ao
Súmula 83/STJ,
recurso especial (fl. 187).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 191).
É o relatório.
VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Trata-se de agravo interno interposto por WAGNER CANHEDO AZEVEDO e
OUTROS contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
recurso especial por entender que a indisponibilidade de bens decretada no
processo falimentar não impede a penhora determinada em execução individual e
pela incidência da
nos seguintes fundamentos:
Súmula 83/STJ,

a) não se cuida de bens da falida, mas de bens particulares dos sócios,
inexistindo competência do juízo universal para impedir a penhora
determinada por juízo diverso;
b) a indisponibilidade patrimonial visa obstar atos de disposição pelo
devedor e não impede medidas constritivas judiciais;
c) a orientação desta Corte é no sentido da possibilidade de penhora de
bens indisponíveis e da inexistência de conflito quando a constrição recai
sobre bens de sócios, e não da massa falida;
d) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
(fls.
Súmula 83/STJ
146-148) (fl. 171).

Não se cuida, como querem fazer crer os recorrentes, de bens da falida, mas de
bens particulares dos sócios cuja indisponibilidade foi decretada pelo juízo
falimentar para fins de prevenir eventuais responsabilidades destes.
Leia-se:

A penhora determinada não é incompatível com a indisponibilidade
ordenada pelo Juízo Falimentar na forma do artigo 82, § 2o, da
medida acautelatória que visa impedir dilapidação
Lei 11.101/1995,
patrimonial por parte dos sócios da empresa falida e que, por sua própria
finalidade, não constitui óbice a constrições de ordem judicial. Portanto, a
indisponibilidade, decretada no Processo 0070520-25.2013.8.26.0100/SP,
retira dos proprietários a possibilidade de alienação, porém não estabelece a
impenhorabilidade dos bens em face de execuções individuais (e-STJ, fl. 70)
(fls. 172).

Documento eletrônico VDA55186992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:18
Código de Controle do Documento: 0a5974ac-4413-4d41-b9bc-30d00349b053

Não se tratando, portanto, de bens da falida, para os quais o juízo universal é
mesmo o único competente, não há incompatibilidade entre o decreto de
indisponibilidade de bens dos sócios como medida cautelar e a penhora
determinada por juízo diverso (fl. 173).
A indisponibilidade, aliás, é medida decretada para proteger credores, e não os
sócios da empresa falida. Inequívoca, pois, a incidência do verbete n. 83 da
Súmula desta Casa. Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. É
como voto (fl. 174).
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão
embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. [...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EREsp 1.483.155/BA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Documento eletrônico VDA55186992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:18
Código de Controle do Documento: 0a5974ac-4413-4d41-b9bc-30d00349b053

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:18
Código de Controle do Documento: 0a5974ac-4413-4d41-b9bc-30d00349b053

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.932.228 / DF
Número Registro: 2021/0107107-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00383036520108070001 00705202520138260100 07162711320198070000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
RECORRENTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
RECORRENTE : IZAURA VALERIO AZEVEDO
RECORRENTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
RECORRIDO
: EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS - DF010434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
EMBARGANTE : IZAURA VALERIO AZEVEDO
Documento eletrônico VDA55529771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: 9c6e6d67-5980-412d-a7dc-cbc469564f92

EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
EMBARGADO : EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS - DF010434
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: 9c6e6d67-5980-412d-a7dc-cbc469564f92